Tribunal: CARF
Processo: 10880.725887/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido sido lavrado por autoridade competente, devidamente fundamentado e com observância do direito de defesa, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação de Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem pública. Configura inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada somente na segunda instância, sem que tenha havido qualquer alteração do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária não infirmada com documentação hábil e idônea.
ERROS DE CÁLCULO. CORREÇÃO.
Os erros de cálculo ocorridos no procedimento fiscal, devidamente demonstrados, podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
Os indébitos, no âmbito da Receita Federal, deverão ser atualizados até 31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
A compensação tributária se submete a norma de homologação tácita própria, não se lhes aplicando as regras decadenciais que regem o lançamento de ofício.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
INDÉBITO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. BASE DE CÁLCULO.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição ou nas declarações de compensação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de apurar a certeza e a liquidez do indébito, ainda que decorrente de decisão judicial definitiva, com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da legislação tributária, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício de eventuais diferenças apuradas na base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.725887/2011-07
ACÓRDÃO
3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido sido lavrado por autoridade competente,
devidamente fundamentado e com observância do direito de defesa,
afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação/Manifestação
de Inconformidade, em que se delineia especificamente a controvérsia,
considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente
enfrentada naquela oportunidade, excetuando-se questões de ordem
pública. Configura inovação dos argumentos de defesa a matéria encetada
somente na segunda instância, sem que tenha havido qualquer alteração
do quadro fático e jurídico controvertido nos autos.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária não infirmada com documentação
hábil e idônea.
ERROS DE CÁLCULO. CORREÇÃO.
Os erros de cálculo ocorridos no procedimento fiscal, devidamente
demonstrados, podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
2
DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
Os indébitos, no âmbito da Receita Federal, deverão ser atualizados até
31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
COMPENSAÇÃO.
NORMAS
APLICÁVEIS.
A compensação tributária se submete a norma de homologação tácita
própria, não se lhes aplicando as regras decadenciais que regem o
lançamento de ofício.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
INDÉBITO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. BASE DE CÁLCULO.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição ou nas declarações de
compensação, a autoridade fiscal tem o poder-dever de apurar a certeza e
a liquidez do indébito, ainda que decorrente de decisão judicial definitiva,
com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da
legislação tributária, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício de
eventuais diferenças apuradas na base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em lhe dar parcial provimento, para corrigir, na planilha elaborada pela
fiscalização identificada como “Demonstrativo de Pagamentos”, o valor do Finsocial efetivamente
recolhido pelo Recorrente referente ao período de apuração maio de 1990.
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (Substituta) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada
pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da repartição de
origem em que se reconhecera parte do direito creditório pleiteado, relativo ao Finsocial, e se
homologaram as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Do despacho decisório, extraem-se as seguintes informações:
a) o crédito pleiteado decorreu de ação judicial, cuja decisão definitiva foi objeto de
“Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado”,
referindo-se a valores obtidos pelo diferencial da alíquota da contribuição para o Finsocial acima
de 0,5%, no período de set/89 a jan/92, acrescidos de correção monetária e juros de mora;
b) quanto à fixação dos índices de correção monetária, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo interessado para reconhecer que
o acórdão proferido pelo TRF da 3a Região apresentava a omissão prevista no art. 535 do CPC, ao
não solucionar a questão dos índices de correção monetária e juros de mora, sendo, então,
determinada a remessa dos autos ao tribunal a quo para manifestação expressa acerca dos
referidos índices aplicáveis sobre o indébito, vindo a ser adotada a correção monetária, conforme
a Resolução no 134 do Conselho da Justiça Federal, nos seguintes termos: “de março/90 a
fevereiro/91 aplica-se o IPC; de março/91 a dezembro/91 aplica-se o INPC; a partir de janeiro de
1992 aplica-se a UFIR, até a criação da Taxa Selic. A partir de janeiro de 1996, conforme
jurisprudência pacífica nesta Terceira Turma, será utilizada, exclusivamente a SELIC, como fator de
juros e correção monetária”;
c) o interessado juntou petição aos autos judiciais informando a desistência da
execução em virtude de opção por compensação do crédito na esfera administrativa;
d) em relação à diferença apurada a partir da aplicação dos novos índices de
correção monetária com a inclusão dos expurgos inflacionários, tal matéria encontra-se sob
discussão no processo administrativo no 16349.720115/2012-65, o qual deve ser trabalhado em
conjunto com o presente;
e) os cálculos para a verificação da existência dos créditos oriundos dos alegados
indébitos do Finsocial foram realizados pela fiscalização a partir da análise dos seguintes
documentos: (i) DARFs com códigos 1759 e 6120, (ii) cópias dos livros fiscais, (iii) planilha
intitulada “Demonstrativo da Base de cálculo do Crédito Tributário discutido na Ação no
94.0021495-2” e (iv) DIRPJs;
f) por intermédio do sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice), recalcularam-se
os débitos do Finsocial, os imputando e vinculando aos respectivos DARFs, apurando-se, assim, os
efetivos saldos de recolhimentos a maior;
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
4
g) os valores dos recolhimentos a maior foram atualizados até 31/12/1995 com
base nos índices oficiais utilizados pela Fazenda Nacional, sendo corrigidos, a partir de
01/01/1996, pela Selic.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório e a homologação das respectivas compensações, sendo alegado o
seguinte:
1) o primeiro Pedido de Habilitação do Crédito fora indeferido pela Receita Federal,
sob o argumento de inocorrência do trânsito em julgado em razão de pendência de decisão em
sede de Recurso Especial acerca dos expurgos inflacionários, vindo o interessado a impetrar
mandado de segurança, no qual obteve decisão favorável, determinando-se a habilitação dos
créditos;
2) o segundo Pedido de Habilitação do Crédito, devidamente deferido, decorreu da
decisão do STJ em que se determinara a aplicação dos expurgos inflacionários, sendo objeto do
processo administrativo no 16349.720115/2012-65;
3) a análise do indébito deveria se restringir à diferença apurada entre os valores de
Finsocial declarados e pagos e os valores devidos a par da decisão judicial, uma vez que os valores
originalmente declarados já haviam sido objeto de homologação tácita havia mais de 15 anos,
vindo a fiscalização, equivocadamente, a proceder a nova apuração das bases de cálculo com base
na contabilidade da empresa;
4) da análise dos cálculos realizados pela fiscalização, não foi possível identificar,
com um mínimo de segurança, qual índice oficial foi utilizado para a apuração do indébito;
5) nulidade do despacho decisório por vício de fundamentação, com ofensa ao
regular exercício do contraditório e da ampla defesa;
6) no mérito, houve violação da coisa julgada e inobservância das regras
decadenciais ou de homologação tácita, pois a União nunca havia contestado os valores de bases
de cálculo e de recolhimentos realizados havia mais de 20 anos contados da ocorrência dos fatos
geradores, o que caracterizava preclusão.
O acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/01/1992
COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
Não dispondo a decisão judicial de modo diverso, a liquidação de título
judicial na esfera administrativa, para fins de compensação com
débitos fiscais, sujeita o contribuinte à legislação federal específica, que confere à

Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
5
Receita Federal do Brasil amplos poderes para averiguar o montante e a regularid
ade do crédito, inclusive no tocante à base de cálculo.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
A fim de aquilatar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, pode o Fisco examinar
a documentação contábil e fiscal do sujeito passivo, bem como rever cálculos,
mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência do direito de l
ançar tributos.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
A atualização monetária do crédito apurado deve ser realizada de acordo com a
tabela de coeficientes contida na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
n° 8, de 27 de junho de 1997.
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 12, I
e II, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2013 (fl. 920), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 13/05/2013 (fl. 932) e requereu a anulação da
decisão recorrida ou a sua reforma parcial, bem como o reconhecimento do direito creditório,
repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o seguinte: (i) embora não tivesse
pleiteado administrativamente os valores de Finsocial relativos aos meses de fevereiro e março de
1992, a Receita Federal os considerou em seus cálculos, procedendo à inconstitucional
compensação de ofício dos valores pagos em outros meses, (ii) impossibilidade de verificação dos
critérios de apuração de valores com base na Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no
08/1997 e (iii) nulidade da decisão recorrida por falta de motivação.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópia de um
documento identificado como “Parecer Técnico Contábil Extrajudicial Retificador”.
Em 25 de outubro de 2017, por meio da Resolução no 3201-001.076, a presente
turma decidiu converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem
para que se providenciasse o seguinte: “1 – Informar se no cálculo fiscal foram aplicados os índices
determinados judicialmente, inclusive os expurgos inflacionários, apontando expressamente quais
foram esses índices, onde foram utilizados, e a metodologia de liquidação de débitos e créditos; 2
– Verificar as divergências de cálculo reclamadas pela recorrente, e confeccionar relatório
conclusivo sobre tais diferenças; 3 – Teça considerações outras que julgar pertinentes para a
solução da divergência.”
Realizada a diligência, a fiscalização se pronunciou por meio de relatório (fls. 1.042 a
1.047), o qual foi cientificado pelo Recorrente, de cuja manifestação se extrai, além dos
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
6
argumentos que já haviam sido apresentados anteriormente, a afirmativa de que “a D. Delegacia
da Receita Federal atestou que foram aplicados índices diversos, e não os índices oficiais
determinados judicialmente”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se reconheceu
parte do direito creditório pleiteado, relativo ao Finsocial, e se homologaram as compensações
declaradas até o limite do crédito deferido.
Como destacado no despacho decisório, neste processo, controverte-se sobre os
valores obtidos pelo diferencial da alíquota da contribuição para o Finsocial acima de 0,5%, por
força de decisão judicial, abrangendo o período de setembro/1989 a janeiro/1992, acrescidos de
correção monetária pelos índices oficiais, encontrando-se, no processo no 16349.720115/2012-65,
sob julgamento nesta mesma data, a lide acerca da aplicação dos novos índices de correção
monetária com a inclusão dos expurgos inflacionários determinados em decisões do STJ e do TRF3.
Antes de iniciar a análise do recurso, há que se destacar que o Recorrente, nesta
segunda instância, passa a contestar o pedido feito pela fiscalização durante a ação fiscal de
apresentação de documentos relativos ao período de fevereiro e março de 1992, tendo-se em
conta que os indébitos pleiteados se referiam apenas ao período de setembro de 1989 a janeiro
de 1992, aduzindo que a Receita Federal extrapolara o período de apuração da decisão judicial,
procedendo, equivocadamente, ao desconto de créditos proporcionalmente a pagamentos não
comprovados nos meses de fevereiro e março de 1992.
Contudo tal argumentação não compôs a Manifestação de Inconformidade e nem
foi objeto de análise por parte da DRJ, razão pela qual se tem por configurado inovação dos
argumentos de defesa (preclusão), em desacordo com os dispositivos do Decreto no 70.235/1972
que cuidam dessa questão, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
7
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (g.n.)
Nesse sentido, neste voto, não se enfrentará, por preclusão, o referido argumento
do Recorrente.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido não se encontra motivado, razão pela
qual esta turma deveria reconhecer a sua nulidade, uma vez que (i) não demonstrou, com um grau
mínimo de certeza, a razão do não reconhecimento de parte do direito creditório, valendo-se tão
somente de referência à Norma de Execução Conjunta SRF/Cosit/Cosar no 08/1997, sem se ater
aos índices oficiais de atualização previstos nas Leis no 7.777/1989, 8.177/1991, 8.383/1991 e
9.250/1995, “aplicáveis, inclusive, aos débitos tributários, conforme bem reconhecido pela r.
decisão recorrida”, e (ii) não informou os critérios de cálculo adotados pelo Fisco para proceder à
subtração do indébito.
De início, constata-se que o Recorrente não compreendeu de todo o fundamento
da decisão da DRJ acerca dos índices oficiais adotados pela fiscalização para atualização do
indébito, cujo teor é o seguinte:
35. Quanto aos critérios de atualização monetária, as duas tabelas contidas na
penúltima folha da manifestação de inconformidade (fl. 845) mostram que a
recorrente se equivocou ao atualizar os créditos que apurara, valendo-se para
tanto de índices que, segundo a legislação específica, são usados para corrigir os
débitos tributários na imputação proporcional de pagamentos. Tais índices não
se confundem com aqueles aplicáveis aos créditos, ou seja, aos saldos
resultantes da imputação.
36. A própria imputação feita pela empresa na segunda tabela — que, aliás, se
apresenta quase ilegível — está errada, pois consiste na mera subtração de
valores históricos, o que está em franco desacordo com a legislação de regência,
que exige a atualização monetária do débito até a data do respectivo
pagamento.
37. Resta esclarecer que os saldos apurados pela autoridade fiscal foram
atualizados até 31/12/1995 de acordo com a tabela de coeficientes contida na
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 8, de 27 de junho de 1997.
Tal atualização se baseia nos seguintes indicadores:
a) de janeiro/88 a fevereiro/90: IPC, exceto o relativo ao mês de janeiro/89
(70,28%), expurgado inclusive do reajuste da OTN;
b) de março/90 a janeiro/91: BTN;
c) de fevereiro a dezembro/91: INPC. (g.n.)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
8
Nota-se que o julgador a quo demonstrou a razão do equívoco cometido pelo
Recorrente na atualização do indébito com base nos índices oficiais, pois, ao invés de aplicar os
índices de atualização de créditos, ele se valeu dos índices de atualização de débitos para
imputação de pagamentos. Mas o Recorrente não compreendeu essa distinção, confundindo
créditos com débitos, como que para caracterizar a incerteza pretendida como razão de defesa.
Nos demonstrativos de fls. 755 a 783, bem como no relatório de diligência, os
índices de atualização e os cálculos realizados pela fiscalização encontram-se muito bem
demonstrados, não tendo o Recorrente apontado em que itens específicos os erros alegados
ocorreram, defendendo-se apenas de forma genérica.
No relatório de diligência, inclusive, a fiscalização demonstrou, por amostragem,
que em alguns meses a aplicação dos índices adotados pela Receita Federal foram favoráveis ao
Recorrente, pois acarretavam valores atualizados a ele mais benéficos.
Além disso, não é crível que o aplicativo da Receita Federal, CTSJ (Crédito Tributário
Sub Judice), utilizado para atualizar indébitos de todos os contribuintes que se encaixam na
mesma situação, possa cometer os erros primários e grosseiros aduzidos, genericamente, pelo
Recorrente, que, numa tentativa de inversão do ônus da prova, pretende que o Fisco aponte a
razão de eventuais diferenças em face das planilhas por ele apresentadas, não se dando conta de
que a DRJ já o havia feito, conforme acima apontado, o mesmo tendo ocorrido no relatório de
diligência.
Tratando-se de alegação de direito a crédito, cabe ao interessado a prova de sua
efetiva existência e apuração, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/1972, reproduzido em parte
no introito deste voto.
Já em relação à alegação de que a DRJ não enfrentara os fundamentos por ele
apontados acerca dos critérios de cálculo adotados pelo Fisco para proceder à subtração do
indébito, constata-se que a ausência de motivação encontra-se na defesa do Recorrente, pois o
voto do acórdão recorrido, prolatado por autoridade competente, encontra-se devidamente
fundamentado, inexistindo qualquer violação ao seu direito de defesa.
Por essas razões, afasta-se a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
O Recorrente contesta o trabalho fiscal relativamente à recomposição da base de
cálculo do Finsocial, alegando que os valores autodeclarados por ele já haviam sido homologados
tacitamente.
Conforme consta do despacho decisório, o procedimento fiscal baseou-se (i) nos
DARFs com códigos 1759 e 6120, (ii) nas cópias dos livros fiscais, (iii) na planilha intitulada
“Demonstrativo da Base de cálculo do Crédito Tributário discutido na Ação no 94.0021495-2” e (iv)
nas DIRPJs, sendo que nenhum desses documentos são hábeis à confissão de dívida.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
9
Além disso, merece destaque, nos mesmos termos registrados no voto condutor do
acórdão recorrido, que as regras decadenciais e de homologação tácita, previstas nos artigos 150,
§ 4o, e 173 do Código Tributário Nacional (CTN), são endereçadas à Administração tributária no
que tange à atividade de lançamento de ofício, não se aplicando, por conseguinte, à análise de
direito creditório pleiteado pelo interessado.
No presente caso, a fiscalização não procedeu a qualquer procedimento de
lançamento de ofício, mas simples verificação das bases de cálculo e dos valores da contribuição
devidos para fins de dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, uma vez que
somente se apuram indébitos confrontando-se os valores pagos com os devidos com base na lei
instituidora do tributo, balizada pelos contornos definidos na ação judicial, que, neste caso,
restringiu-se à declaração de inconstitucionalidade das alíquotas, não adentrando a hipótese
normativa na parte atinente à base de cálculo do Finsocial.
Na análise de pedidos de restituição/ressarcimento e de declarações de
compensação, a Administração tributária tem o poder-dever de auditar as bases de cálculo e os
valores de tributos apurados e recolhidos, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito na
hipótese de devolver valores indevidos ao sujeito passivo.
Merece registro a seguinte parte da decisão judicial no Mandado de Segurança no
2009.61.00018158-8, impetrado pelo Recorrente para requerer o prosseguimento da análise do
primeiro pedido de habilitação, verbis:
Note-se, ademais, que na habilitação prévia criada pelo Fisco, não se faz a análise
do direito à compensação, tendo esta caráter meramente formal. Assim, os
órgãos fazendários não ficarão impedidos de exercer, a todo tempo, a regular
fiscalização dos procedimentos de compensação, inclusive valores, períodos e
índices de correção monetária.
(...)
Presentes os requisitos essenciais à concessão da medida, DEFIRO A MEDIDA
LIMINAR, como requerido, desde que inexistentes outros impedimentos. Fica
assegurado à autoridade competente o dever-poder de fiscalizar o cumprimento
de eventuais outras exigências necessárias à obtenção do direito vindicado,
devendo a autoridade, desta forma prosseguir à análise do pedido de habilitação
formulado pela impetrante.” negritamos (Fls. 61/63 do Pedido de Habilit. no
11831.001778/2009- 16 processo raiz).
Esse entendimento encontra-se em consonância com o teor da súmula CARF no
159, que, inobstante referir-se especificamente às contribuições PIS/Cofins, determina que “não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições”.
Essa questão restou muito bem enfrentada pelo julgador a quo, de cujo voto se
extrai o seguinte excerto:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
10
29. Isso porque a única forma de apurar o indébito tributário consiste em
confrontar os valores recolhidos com os valores efetivamente devidos. A
comprovação dos primeiros se faz por meio dos comprovantes de recolhimento
(DARF), desde que confirmados pelos sistemas de controle interno da Receita
Federal do Brasil. Já os segundos somente podem ser apurados pelo exame das
respectivas bases de cálculo, combinadas com a alíquota aplicável. Ora, se por um
lado esta última — estando fixada em lei e definida na própria decisão judicial
(0,5%) — não precisa ser objeto de prova, por outro lado é mais do que evidente
que as bases de cálculo devem ser atestadas pela escrituração contábil e fiscal
da empresa. (g.n.)
Tal conclusão encontra suporte no art. 170, caput, do CTN, que assim dispõe sobre
a compensação: “A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública.”
Pergunta-se: como verificar se um crédito é líquido e certo sem se apurar a base
imponível do tributo? A resposta só pode ser uma: impossível.
O CARF tem jurisprudência nesse sentido, conforme se verifica das seguintes
ementas:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E RESSARCIMENTO,
INAPLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em prescrição e decadência em análise de pedidos de
restituição/ressarcimento, uma vez que tal procedimento não tem por objetivo
a constituição de créditos tributários de ofício, mas tão somente a verificação da
origem do processo judicial relativo aos créditos que o Contribuinte pleiteia
para fins de repetição do indébito.
Uma vez que ciência do Despacho Decisório de não homologação da
compensação ocorreu, regularmente, antes do prazo legal de cinco anos, não há
que se falar em homologação tácita da compensação. (Acórdão no 3003-002.516,
rel. Keli Campos de Lima, j. 09/04/2024 – g.n.).
[...]
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 1997
(...)
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. AUMENTO DO VALOR
DEVIDO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ALTERAÇÃO.
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade
Administrativa apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
11
apuração da contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal
do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas e tão somente do saldo credor a favor
contribuinte, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença
entre o valor da contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor
apurado por aquela autoridade e que implicou na redução do total
pleiteado/compensado. (Acórdão 3201-011.890, rel. Márcio Robson Costa, j.
21/05/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
MONTANTE
SOLICITADO.
REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade Tributária
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da
contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do
contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor da
contribuição devida, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela
autoridade e que implicou na redução do total pleiteado/compensado.
SÚMULA CARF N. 159. (Acórdão 9303-010.454, rel. Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, j. 18/06/2020)
Nesse sentido, não se vislumbra no procedimento fiscal a ocorrência dos equívocos
alegados pelo Recorrente, pois que realizado em conformidade com as normas aplicáveis à
espécie, merecendo destaque o fato, confirmado pelo próprio interessado, de que a recomposição
das bases de cálculos promovida pela fiscalização se dera com base na contabilidade da pessoa
jurídica, o que corrobora com a constatação de inocorrência de qualquer ilegalidade.
O Recorrente se vale, ainda, de uma decisão do CARF (acórdão no 101-96265, de
08/08/2007) para se contrapor à recomposição das bases de cálculo, na qual se decidiu que o
Fisco encontrava-se impedido, em razão da decadência, “de alterar informações e valores
registrados em livros contábeis e fiscais”, não se dando conta de que, no presente caso, tal tipo de
procedimento não ocorreu, pelo contrário, pois a ação fiscal, conforme já dito, pautou-se nos
registros contábeis do sujeito passivo, observando-os, sem qualquer alteração, em todos os
contornos para comprovar o direito creditório pleiteado.
A regra decadencial aplicável aos casos de compensação é aquela prevista no art.
74, § 5o, da Lei no 9.430/1996, que estipula que “o prazo para homologação da compensação
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
12
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação”.
Como já abordado no introito deste voto, a alegada “absurda compensação de
ofício (fevereiro e março/1992)”, abrangendo os itens 105 a 119 do Recurso Voluntário, por
preclusão, não será objeto de análise neste voto.
Quanto às alegações do Recorrente acerca da atualização monetária dos indébitos,
a fiscalização assim se pronunciou:
(3) Com base nos dados mencionados nos parágrafos anteriores, por intermédio
do sistema CTSJ – Crédito Tributário Sub Judice, recalculamos os débitos do
FINSOCIAL e procedemos à imputação/vinculação dos respectivos DARF’s de
pagamentos, (modalidade vinculação de PAGAMENTO), conforme Demonstrativo
de Pagamentos - fl. 755, Demonstrativo de Apuração de Débitos - fls. 756/758,
Resumo das Vinculações Auditadas - fls. 759/762 e Demonstrativo de
Amortizações – fls. 763/780, resultando nos efetivos saldos de recolhimentos a
maior;
(4) Em seguida, atualizamos os valores dos recolhimentos a maior, com a
aplicação dos índices oficiais utilizados pela Fazenda na atualização dos créditos
tributários, até a data de 31/12/1995, obtendo-se o montante de R$
70.168.981,42 - fls. 781/783, o qual, corrigido pela taxa SELIC a partir de
01/01/1996, será utilizado no procedimento de compensações declaradas,
transmitidas em 21/09/2009, 30/09/2009, 21/10/2009 e 29/10/2009; conforme
Tabela no 01 acima transcrita, baixadas às fls. 784/801 e vinculadas ao Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado no
11831.001778/2009-16 (processo raiz);
(5) Cumpre salientar que a diferença do montante decorrente da aplicação dos
índices de correção monetária com os expurgos inflacionários, determinados
judicialmente, será apurada nos cálculos elaborados no Processo Administrativo
no 16349.720115/2012- 65, apenso e vinculado ao Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido Por Decisão Judicial Transitada em Julgado no
18186.726373/2011-18 (os quais estão sendo trabalhados em conjunto). (g.n.)
A DRJ, por seu turno, assim decidiu:
37. Resta esclarecer que os saldos apurados pela autoridade fiscal foram
atualizados até 31/12/1995 de acordo com a tabela de coeficientes contida na
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR n° 8, de 27 de junho de 1997.
Tal atualização se baseia nos seguintes indicadores:
a) de janeiro/88 a fevereiro/90: IPC, exceto o relativo ao mês de janeiro/89
(70,28%), expurgado inclusive do reajuste da OTN;
b) de março/90 a janeiro/91: BTN;
c) de fevereiro a dezembro/91: INPC. (g.n.)
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
13
A decisão judicial (apelação sob o no 97.03.059266-0 – TRF3) caminhou, quanto à
correção monetária, nos seguintes termos:
Neste passo, observo que as quantias recolhidas a título de FINSOCIAL, com
alíquota acima de 0,5%, no período de maio de 1989 a fevereiro de 1992, deverão
ser repetidas. Por outro lado, relego para a fase de execução a questão relativa
os índices de correção monetária e dos juros de mora. (g.n.)
Verifica-se que a matéria atinente à correção monetária foi deixada pelo Juízo para
ser enfrentada na fase de execução, fase essa que acabou não ocorrendo, dada a desistência do
Recorrente pela execução na via judicial em razão da opção pela compensação administrativa.
Nesse sentido, a Receita Federal, conforme já abordado na preliminar deste voto,
procedeu à atualização do indébito com base no sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Judice),
cujos índices encontram-se identificados no excerto da decisão de primeira instância acima
reproduzido (tais índices constam também do demonstrativo presente às fls. 756 a 758).
No relatório de diligência, a fiscalização assim se pronunciou:
Portanto, no cálculo fiscal não houve a aplicação de índices determinados
judicialmente nem dos expurgos inflacionários.
Os índices oficiais aplicados são aqueles definidos na Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/1997, isto é:
a) de janeiro/1988 a fevereiro/1990: IPC, exceto o relativo ao mês de
janeiro/1989 (70,28%), expurgado inclusive do reajuste da OTN;
b) de março/1990 a fevereiro/1991: BTN;
c) de março/1991 a dezembro/1991: INPC;
d) de janeiro/1992 a dezembro/1995: UFIR; e
e) a partir de janeiro/1996: a taxa SELIC. (g.n.)
Nota-se que todos os índices e a metodologia adotada pela fiscalização encontram-
se devidamente demonstrados, inexistindo qualquer desencontro em relação à decisão judicial,
ressaltando-se que, em relação aos índices correspondentes aos expurgos inflacionários, eles
serão objeto de análise no processo no 16349.720115/2012-65, em julgamento nesta mesma data.
Em relação à alegação do Recorrente de que a Receita Federal se valeu, para
atualizar os indébitos, de índices oficiais outros que não aqueles previstos na legislação específica
(amparado no Parecer Técnico Contábil Extrajudicial Retificador, anexado ao Recurso Voluntário),
há que se ressaltar que ele insiste em desconsiderar a explicação dada pela DRJ, abordada no item
anterior deste voto, que esclareceu que os índices pretendidos por ele são aplicáveis na
atualização de débitos para imputação proporcional de pagamentos, enquanto que, para a
atualização de créditos, os índices são aqueles definidos na Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/1997, norma complementar essa vigente e válida, que vem
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
14
sendo aplicada há décadas e que, repita-se, não se confunde com a atualização com base nos
expurgos inflacionários.
Eis algumas decisões do CARF sobre essa matéria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
ILL. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE INDÉBITO. INDEXADOR APLICÁVEL.
A compensação ou restituição de tributo em âmbito federal será efetuada pelo
valor do imposto ou contribuição corrigido monetariamente com base na
variação da UFIR, de acordo com as disposições da Norma de Execução Conjunta
SRF/Cosit/Cosar 08, de 27/06/1997. (Acórdão 1002.002.959, rel. Aílton Neves da
Silva, j. 12/09/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
(...)
DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
Os valores passíveis de restituição, no âmbito da Receita Federal, deverão ser
atualizados até 31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Os valores
passíveis de restituição, apurados de 1992 a 1995, serão expressos em UFIR e
convertidos para Real utilizando-se a UFIR vigente em janeiro de 1996, no valor de
0,8287. A partir de janeiro/1996, serão acrescidos juros equivalentes à taxa SELIC.
(Acórdão 3301-011.970. rel. Semíramis de Oliveira Duro, j. 24/10/2022 – g.n.)
No relatório fiscal de diligência, o cálculo efetuado originalmente foi ratificado,
sendo prestados os esclarecimentos devidos quanto à atualização de créditos com base em índices
oficiais, não tendo o Recorrente se desincumbido de comprovar sua alegação genérica de erros
nas referidas operações, repassando ao Fisco o ônus de destrinchar suas planilhas em face
daquela apurada por aplicativo de informática de uso consolidado na Receita Federal.
No item 158 do Recurso Voluntário, o Recorrente reproduz uma tabela com duas
linhas para se contrapor a um dos argumentos adotados pela DRJ para demonstrar que,
diferentemente do afirmado pelo julgador, atualizara os valores por ele apurados até a data do
pagamento, alegação essa que em nada altera a conclusão deste voto, pois, aqui, mantém-se o
entendimento de que, na correção monetária realizada com base nos índices oficiais, aplicam-se
as regras definidas na Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 27/06/1997.
Por outro lado, no item 159 do Recurso Voluntário, o Recorrente traz um
questionamento fático específico, qual seja, a ocorrência de erro no registro em planilha
elaborada pela fiscalização do pagamento efetuado (DARF) relativamente ao fato gerador ocorrido
em maio de 1990. Comparando-se o DARF presente à fl. 180 com a planilha da fiscalização (fl.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.725887/2011-07
15
755), comprova-se que, enquanto no DARF o pagamento efetuado corresponde ao valor, na
moeda da época, de 238.194.915,24, na planilha fiscal o valor registrado foi de 236.194.915,24,
com uma diferença, portanto, de 2.000.000,00. Saliente-se que, no documento de fl. 752
(Papeleta de Comprovação de Pagamento), a fiscalização registra o valor alegado pelo Recorrente,
decorrendo desta constatação a comprovação de erro manifesto de digitação, razão pela qual
deve-se dar razão ao Recorrente nessa questão.
Inobstante o Recorrente ter apontado esse erro somente na segunda instância, por
se tratar de inexatidão material por lapso manifesto, ele deve ser corrigido, em conformidade com
o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
inovação dos argumentos de defesa (preclusão), e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, por lhe dar parcial provimento, para corrigir, na planilha elaborada pela
fiscalização identificada como “Demonstrativo de Pagamentos”, o valor do Finsocial efetivamente
recolhido pelo Recorrente referente ao período de apuração maio de 1990.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1086
DF CARF MF
Original